Tribunal: TJMT
Processo: 1008052-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008052-53.2021
AGRAVANTE: PATRICIA GONCALVES DE QUEIROZ.
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Vistos.
Verifico que a decisão de ID no 86736992 foi proferida em regime de plantão judiciário.
Assim, determino o regular seguimento do feito, com o cumprimento integral da decisão mencionada.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR